Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos no 0737619-39.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa Tabacaria Toca do Coelho, com fundamentação de que no contrato apresentado consta nome do sócio diverso das devedoras.
2. Sustenta tratar-se de sucessão empresarial inequívoca, com abuso da personalidade jurídica, ressaltando que mesmo com novo CNPJ, possui nome fantasia semelhante, abrindo no mesmo local, explorando a mesma atividade e clientela. Entende que resta clara a confusão patrimonial/sucessão entre TOCA DO COELHO BAR LTDA, CNPJ/MF:29.952.798/0001-53 e TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI CNPJ: 34.676.631/0001-47, razão pela qual é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. Inicialmente, insta destacar que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente cujo objeto é alcançar bens dos sócios e administradores, para responder por obrigações de responsabilidade de sociedade. Enquanto a sucessão de empresas é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Logo, o estabelecimento comercial pode ser vendido pelo empresário que o titulariza, mas embora exista tal alegação, não há provas nos autos, principalmente porque a Toca do Coelho Bar não é executada no cumprimento de sentença e não há sucessão entre o bar e a agravada.
5. No caso dos autos, verifica-se que não há qualquer relação entre o sócio da empresa agravada Tabacaria Toca do Coelho Eireli e os sócios das empresas executadas. Ressalte-se que a ação de conhecimento que resultou no cumprimento de sentença tinha como ré a empresa A República Entretenimento Ltda, na qual houve a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando seus sócios, com bloqueio de contas.
6. Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada, cabe à parte credora localizar bens para satisfazer seu crédito e não buscar diligências infrutíferas no Poder Judiciário, como ressaltado no decisum.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.